Tribunal: STF
Processo: AI 97600
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
- Ação de deposito. Art-904 do CPC. - Julgada procedente a ação de
deposito, e cumprido, pelo réu, o mandado pela entrega do
equivalente em dinheiro, descabe o prosseguimento em termos de
execução por quantia certa. Interpretação razoável do art-904 do CPC.
- Agravo Regimental improvido.